Tribunal: TJBA
Processo: 8021243-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021243-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: CHENG PIRES CHUNG

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA
URGENTE DEFERIDA NO 1º GRAU.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
DESCONTOS. LIMITAÇÃO A 30% DA
REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DECRETO ESTADUAL N. 17.251/2016.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO.
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI N. 14.181/2021. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CPC. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
PRESERVAÇÃO. PERIGO DE DANO. DELINEAMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8021243-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.